Tribunal: TJDFT
Processo: 0725347-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 0725347-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ALESSANDRO SILVA PEREIRA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Alessandro Silva Pereira agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou a transferência da execução de suas penas para o Juízo da comarca de Anápolis, GO, com recolhimento temporário do mandado de prisão. O cumprimento da pena em Goiás possibilitaria manter o seu emprego de professor de equitação exercido naquela cidade, e ficar próximo dos familiares ali residentes; os parcos rendimentos da família inviabilizarão visitas regulares no Distrito Federal. É réu primário, foi condenado no regime semiaberto, seu crime não foi cometido com violência a pessoa e manteve seu endereço atualizado nos autos, sem, frustrar qualquer diligência nem dificultando a prisão. Requer o recolhimento temporário do mandado de prisão em virtude da pandemia de COVID-19 e da disseminação descontrolada do vírus no ambiente prisional do Distrito Federal, pois está se tratando de uma inflamação na vesícula, com indicação cirúrgica e necessita de acompanhamento médico contínuo; ou a transferência da execução para a comarca de Anápolis, GO, ainda que em prisão domiciliar. Consta que em 25/06/2018 o agravante foi condenado definitivamente a quatro anos, cinco meses e dez dias de reclusão por praticar peculatos em continuidade delitiva, sendo o mandado de prisão expedido em 28/09/2018. A Defesa constituída requereu a transferência da execução para a comarca goiana em 04/09/2018 e em 07/02/2019 a Diretoria Penitenciária de Goiás informou que está em luta contra a superlotação carcerária e não poderia receber o condenado. Diante dessa resposta, a Defensoria Pública assumiu a representação do condenado e postulou pela suspensão temporária do mandado de prisão, invocando os risco da pandemia do COVID-19 e ressaltando o elevado número de infectados no Sistema Prisional do Distrito Federal. No dia 05/07/2020, a Juíza da Execução negou esses pedidos, ponderando que o sistema prisional de Goiás não tem condições de receber o sentenciado, que permanece solto desde 28/09/2018, quando foi expedido o mandado de prisão. Inicialmente, sabe-se que o recurso de agravo não possui procedimento específico previsto em lei. O artigo 197 da Lei de Execuções Penais dispõe apenas que “das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo”. Assim, doutrina e jurisprudência admitem a aplicação do rito previsto para o recurso em sentido estrito à hipótese, entendimento consolidado na Súmula 17 deste Tribunal: “O processamento do recurso de agravo em execução penal segue o rito do recurso em sentido estrito previsto no Código de Processo Penal”. A Súmula 700 do Supremo Tribunal Federal segue o mesmo raciocínio, aplicando ao recurso de agravo o prazo recursal do recurso em sentido estrito: “É de cinco dias o prazo para interposição de agravo contra decisão do juiz da execução penal”. Portanto, não há hipótese de pedido liminar no procedimento aplicável a estes recursos. Os artigos 581 a 592 do Código de Processo Penal preveem apenas oferecimento de contrarrazões pela parte contrária e juízo de retratação antes que os autos subam ao Tribunal para análise do mérito. Acrescenta-se que pedido liminar não se coaduna com esse procedimento porque o recurso não é dirigido ao Relator de Segunda Instância, mas sim ao Juízo que proferiu a decisão impugnada, para eventual retratação, o que não ocorreu na hipótese. Quando o processo é distribuído à Segunda Instância, já está maduro para apreciação do mérito, motivo pelo qual o pedido liminar, além de não previsto em lei, perde a própria natureza de tutela de urgência. Além da inexistência de previsão legal da liminar no agravo à execução, também não se vislumbra na hipótese a urgência da tutela provisória requerida. Primeiro, não há recomendação indiscriminada para o recolhimento de mandados de prisão ou a concessão de domiciliar pelo simples fato de se enquadrar no grupo de risco da pandemia, o que neste caso necessita ser mais bem investigado. O sentenciado conta quarenta e cinco anos, trabalha como professor de equitação e nas fotografias apresentadas aparente gozar de boas condições fisiológicas. Os documentos médicos juntados indicam enfermidade de “vesícula biliar pouco distendida, apresentado calcificação junto a sua parede anterior”, mas o Sistema Penitenciário local oferece tratamento médico adequado aos internos por meio da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; além disso, as autoridades judiciárias e administrativas diretamente vinculadas ao sistema penitenciário e à Secretaria de Saúde do Governo do Distrito Federal têm adotando medidas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, visando preservar a saúde da população carcerária. Quanto à pretensão de cumprir em Anápolis, GO, pelo menos num juízo de cognição sumária, entende-se que o Juízo competente para execução da pena é o da primeira execução. É sempre desejável que o resgate da pena se dê próximo à família e aos amigos, auxiliando o gradativo processo de ressocialização, mas não há direito subjetivo do reeducando a escolher o local de cumprimento da pena, preponderando interesses de ordem pública, como a disponibilidade de vagas e estrutura adequada na região. É também necessário ouvir o Ministério Público para que a Turma decida com equilíbrio e Justiça. Com essas considerações, indefere-se a antecipação da tutela recursal. Intime-se. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de julho de 2020. GEORGE LOPES LEITE